Tribunal: TJMT
Processo: 0002282-82.2008.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002282-82.2008.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCOLINO BOFF SOBRINHO - CPF: 060.115.860-15 (APELANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP N. 1.497.831/PR (TEMA 908/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ devem ser inadmitidos (art. 1.030, I, “b”, do CPC).

2. Nas razões do Agravo Interno previsto no art. 1.030, §2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em Recurso Especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. Correta a decisão da Câmara Julgadora que, decidindo em conformidade com a tese fixada no Tema 908/STJ, entendeu que há impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em Ação de Prestação de Contas.

4. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois se encontra em conformidade com a orientação do REsp n. 1.497.831/PR (Tema 908).

5. Agravo Interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial proposto pelo agravante, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 908/STJ), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil.

Na espécie, o Recurso Especial foi interposto contra o aresto que desproveu a Apelação Cível interposta pela parte recorrente mantendo a sentença que julgou extinta ação sem resolução do mérito ante a ausência de interesse processual nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O agravante alega

que
“a inexistência dos requisitos da AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, implementados pelo CPC de 2015, não podem ser aplicados à inicial da AÇÃO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, ajuizada em 2008, nos termos da vigência do CPC de 1973, bem como, referidos fatos, no caso a eventual falta de delimitação de tempo da prestação de contas, não caracteriza revisão de cláusulas contratuais, os julgados estão confundindo os fatos, para fins de extinguir processos de ação de prestação de contas, por motivos aleatórios, mas sempre, sob o pretexto que existe implicitamente pedido de revisão de contrato, ou seja, de forma abstrata, subjetiva, entendeu que o Tema 908 do STJ, se aplica ao presente caso, mesmo sem existir qualquer correlação entre os fatos que deram ensejo ao TEMA 908 do STJ, e os fatos ocorridos nos presentes autos”.

Por fim,
“pugna pela reforma da decisao agravada, ou a cassação da mesma, para fins de fazer constar que Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC”.

Recursos tempestivos (id 205650696).

Sem contrarrazões (id 209731673).

É o relatório.

Em pauta.

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe, Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

(...) 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno
. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso, o Recurso Especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação do representativo da controvérsia REsp n. 1.497.831/PR, Tema 908/STJ.

Como consta na decisão de admissibilidade recursal, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o referido Tema,
in verbis
:

“(...) Ressalto que em relação à possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, o c. STJ pacificou a matéria ao analisar o REsp 1497831/PR, sob o rito dos repetitivos (Tema 908), firmando o seguinte posicionamento (...):

(...) Desse modo, a impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, é incabível a pretensão revisional também na segunda fase, conforme esclarecido pela i. Ministra Maria Isabel Gallotti, no voto condutor,
verbis
:

Essa impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme a reiterada jurisprudência do STJ,
tampouco é admissível tal formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu (segunda fase).

Isso ocorre porque,
repita-se, o procedimento especial da prestação de contas não abrange a análise de situações complexas, mas tão somente o mero levantamento de débitos e créditos gerados durante a gestão de bens e negócios do cliente bancário.

A ação de prestação de contas não é, portanto, o meio hábil a dirimir conflitos no tocante a cláusulas de contrato, nem em caráter secundário, uma vez que tal ação objetiva, tão somente, a exposição dos componentes de crédito e débito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração de saldo credor ou devedor.

(...)

Mais recentemente a jurisprudência da 2ª Seção consolidou-se no sentido de que
a ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente bancária
não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao qual busca

esclarecimentos

o

correntista,

com

a

exposição

de

motivos

consistentes, ocorrências

duvidosas

em

sua

conta-corrente,

que

justificam

a

provocação

do

Poder Judiciário

mediante

ação

de

prestação

de

contas
,

bem

como

não

se

destina

à

revisão de

cláusulas

contratuais.”

Nesse passo, é necessária a indicação, na inicial, ao menos do período determinado em relação ao qual o correntista busca esclarecimentos, com a exposição de motivos e movimentações duvidosas existentes na conta-corrente, situação que, definitivamente, não restou evidenciada nos autos.

Desse modo, não prospera a alegação de que em nenhum momento foi pleiteada a exclusão, alteração ou modificação dos juros e encargos cobrados, tampouco de violação ao art. 324, do CPC, pois, embora seja admitida a formulação de pedido genérico na ação de exigir contas, tal pedido diz respeito ao saldo, tendo em vista que o art. 550, §1º, do CPC, determina ao autor a especificação detalhada das razões pelas quais exige as contas.

(...) Destarte, não basta a mera presunção genérica de que há possível erro nos lançamentos para respaldar a ação judicial, sendo necessária indicação consistente da irregularidade e do período pretendido, sob pena de se iniciar um litígio em tese e praticamente incondicional, além de converter-se a prestação de contas em exibição de documentos ou revisão de contrato, o que não se pode admitir”. (g.n)

No Tema 908/STJ, foi firmada a seguinte tese: “há impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas”.

E, ainda, o STJ adota este entendimento. Confira-se:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PROLATADA NA PRIMEIRA FASE. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.497.831/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, ficou consolidado o entendimento de que a ação de prestação de contas não é instrumento processual adequado à revisão de contratos bancários e nem se destina à revisão de taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta-corrente.
2. A solução adotada não viola a coisa julgada, tendo em vista que a sentença proferida na primeira fase apenas consolida o dever do banco em prestar as contas devidas, sendo possível o afastamento da revisão de cláusulas contratuais correspondentes aos encargos financeiros aplicados nas contas correntes impugnadas, inclusive na segunda fase.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 2.014.057/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) (g.n)

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que não é possível a revisão de cláusulas contratuais na ação de prestação de contas.

Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Desse modo
,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do Recurso Especial, que aplicou o Tema 908/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024